Tribunal: TJMT
Processo: 1003783-25.2022.8.11.0003
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003783-25.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[AIRTON ZEFERINO DE PAULA - CPF: 003.872.709-90 (EMBARGANTE), MAURO ROBSON KLIEMASCHEWSK - CPF: 622.055.101-00 (ADVOGADO), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: AIRTON ZEFERINO DE PAULA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE TESES DEFENSIVAS DE NULIDADE – IMPROCEDÊNCIA – TESES DEVIDAMENTE ANALISADAS E AMPLAMENTE DEBATIDAS NO ACÓRDÃO ATACADO – AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Não se pode falar em omissão ou contradição quando o embargante se refere a matérias devida e fundamentadamente enfrentadas no acórdão, não se prestando o recurso de embargos de declaração para a reapreciação de questões já debatidas entre as partes, analisadas e decididas pela Turma Julgadora, ainda que para fins de prequestionamento, com propósito recursal em instância superior.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1003783-25.2022.8.11.0003

EMBARGANTE: AIRTON ZEFERINO DE PAULA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Turma:

Trata-se de embargos declaratórios opostos pela defesa de
AIRTON ZEFERINO DE PAULA
, qualificado e representado pelo Dr. Everaldo Batista Filgueira Júnior, OAB/MT 11.988,
contra acórdão de minha relatoria que, à unanimidade, rejeitou a preliminar arguida e, no mérito, deu parcial provimento ao apelo defensivo para readequar a pena-base, resultando na pena definitiva de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime fechado, e pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, no valor unitário mínimo (Acórdão – id. 148653191).

Assim restou ementado o referido acórdão:

“EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR
– ALEGADA NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE BUSCA VEICULAR – REJEIÇÃO – FUNDADAS RAZÕES –
MÉRITO
– ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RÉU CONFESSO – DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – TRANSPORTE REALIZADO EM COMPARTIMENTO SECRETO PREVIAMENTE PREPARADO NO VEÍCULO – PRECEDENTE STJ – PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, APELO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“(...) Segundo a orientação desta Corte, exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência (...)”
(AgRg no HC n. 734.263/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Incabível acolher o pleito de absolvição, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas, cabendo ressaltar que os depoimentos dos Policiais Rodoviários Federais responsáveis pela prisão em flagrante do recorrente constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, aliado à confissão judicial do acusado.

A exasperação superior às frações de 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo), para cada circunstância, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.

“(...) A jurisprudência desta Corte Superior assevera que o emprego de veículo adredemente preparado para o transporte de entorpecentes é um dos fundamentos de fato aptos a denotar a dedicação dos agentes à prática da mercancia ilícita e o seu envolvimento com organização criminosa. Precedentes. Na hipótese, a razão para a elevação da pena-base e a justificativa para o indeferimento da redutora do tráfico privilegiado se sobrepõem, no essencial. De fato, o pressuposto fático de ambas é o transporte profissionalizado de grande quantidade de entorpecente (com destaque para a utilização de compartimento secreto previamente preparado no veículo) (...)”

(AgRg no HC 549.535/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020)”

Afirma o Embargante que o acórdão padeceu de omissão, apontando as seguintes teses que supostamente não foram analisadas na decisão colegiada, a saber:

“1) a ausência de indicação do PRF Matheus, sobre eventuais discrepâncias nos depoimentos do embargante no momento da abordagem, que de forma explícita indicou em juízo não se recordar dos motivos;

2) a ação policial se baseou na existência de suposta ingestão de “rebites” pelo embargante, delito este que não justificaria ou mesmo permitira a busca veicular;

3) a abordagem aleatória ocorrida, sem fundadas suspeitas ou razões para a ação policial;

4) a inexistência de argumentos sólidos comprovados em Juízo sobre as razões elencadas na r. sentença, especialmente consoante mencionado na peça de razões de apelação, cuja buscas se lastrearam em suposto nervosismo do embargante ou mesmo em achismos do sr. Policial, que “achou estranho o embargante ter dirigido a noite toda”.

Asseverou, ainda, contradição e omissão no
decisum
, ao argumento de que não fora juntada fotografia do tacógrafo, bem com comprovada a autorização dada pelo acusado para a procedimento de revista no interior da cabine do caminhão

Por fim, alega novamente contradição e omissão do acórdão, sustentando, para tanto, que a negativa da benesse do §4o, do art. 33 da Lei de Drogas fora embasada em suposto compartimento secreto localizado no interior da cabine do caminhão, do qual não há fotografias ou laudo pericial (id. 149194150).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: AIRTON ZEFERINO DE PAULA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Os embargos declaratórios visam o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional devida pelo Estado-juiz, pressupondo omissão, dúvida, contradição e obscuridade, e não se prestam para a rediscussão do mérito das questões já debatidas entre as partes, analisadas e decididas pela Turma Julgadora, ainda que com fins de prequestionamento.

Destaca-se que o embargante insiste nas mesmas teses quanto a supostas ilegalidades no procedimento de busca veicular; ausência de fundadas razões para abordagem policial na estrada; não comprovação por meio de fotografias e/ou perícia realizada no compartimento secreto utilizado para esconder os entorpecentes no interior da cabine do caminhão, bem como a ausência de juntada aos autos das informações do tacógrafo do veículo aprendido.

Pois bem.

É cediço que, o magistrado não é obrigado a tecer comentários explicitamente sobre todos os argumentos expendidos pelo recorrente, até porque a fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração no tocante às alegadas omissões e contradições (EDcl no AgRg no AgRg no REsp 1301935/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 29/11/2019).

Como bem analisado no acórdão ora combatido, todo o procedimento adotado pelos Policiais Rodoviários Federais fora devidamente justificado a partir de informações constantes do tacógrafo, indicando que o acusado havia passado a noite conduzindo seu veículo, período este que deveria ter parado para descansar.

Ademais, o Agente Policial
Matheus Henrique de Araújo Lino
foi claro ao apontar que o embargante, no momento da abordagem, apresentava respostas contraditórias e demorava para responder simples perguntas sobre a carga transportada e o destino.

A meu ver, a não juntada das informações do tacógrafo do caminhão se trata de questão meramente periférica, até porque os depoimentos prestados pelos Policiais Rodoviários Federais que participaram da prisão em flagrante do embargante merecem todo o crédito, eis que coerentes, firmes e seguros, sendo que contra eles não há qualquer indício de má-fé.

A respeito do compartimento secreto localizado no interior da cabine do caminhão, consta dos autos uma fotografia juntada ao Boletim de Ocorrência, que permite observar, com clareza de detalhes, um recorte feito no compensado de madeira embaixo da cama e uma tampa, local onde os Agentes Policiais localizaram aproximadamente 53,34 kg – cinquenta e três quilos e trezentos e quarenta gramas de
cocaína
e 122,80 kg – cento e vinte e dois quilos e oitocentos gramas de pasta base de
cocaína
.

Dessa forma, prescindível a realização de perícia no compartimento encontrado da cama na cabine do caminhão, onde o acusado escondeu os diversos tabletes de droga, eis que facilmente perceptível a intervenção humana no local apontado para fazer do espaço um compartimento para esconder a carga de entorpecentes.

O que se vê, portanto, é uma clara pretensão do embargante de rediscutir toda a matéria e revisar as provas dos autos, já exaustivamente enfrentadas por ocasião do julgamento do recurso de apelação interposto pela defesa.

Assim, os embargos de declaração devem ser desprovidos, porque, efetivamente, no acórdão embargado não há qualquer omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade, ou falta de clareza a ser superada, mas sim verdadeira tentativa de rediscussão da matéria por parte do embargante.

À vista de todo o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022